Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRODUTO DE FURTO. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA DEFESA. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL. QUALIFICADORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, no sentido de que, se o produto de crime houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
2. O dolo do agente, no crime de receptação, é evidenciado pelas circunstâncias fáticas que marcam o caso concreto, sobretudo quando há prisão em flagrante na posse do objeto do crime, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa do delito.
3. Não havendo dúvidas de que o objeto em questão foi adquirido no exercício da atividade comercial do ferro velho, circunstância que se amolda ao enunciado do § 1o do art. 180 do CP, justifica-se a configuração da qualificadora do crime de receptação e consequente ampliação dos limites da pena incidente.
4. Recurso conhecido e não provido.